Tribunal: STJ
Processo: 0011589-47.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079462 - RJ (2025/0403401-4)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
:
GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
GIOVANA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ257122
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
AGRAVADO
:
MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS
PROCURADOR
:
MÁRCIO ALVIM TRINDADE BRAGA - RJ141426
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILAS
DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA COLETIVA.
DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.
7/STJ, N. 280/STF E N. 83/STJ. INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO
DE DECRETO MUNICIPAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283/STF E N. 284/STF. AGRAVO
CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação civil pública proposta por município sobre tempo de
espera em filas e qualidade do serviço bancário.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) é inadequada a ação civil pública por tratar de direitos
individuais heterogêneos; (iii) houve perda do interesse de agir em
razão da revogação de decreto municipal.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Colegiado
enfrenta as preliminares de inépcia, ilegitimidade ativa e interesse de
agir com fundamentação suficiente, esclarecendo que a adequação da
via coletiva decorre da tutela de interesses transindividuais (arts. 489 e
1.022 do CPC).
4. A tese de inadequação da ação civil pública demanda revolvimento
fático-probatório e envolve legislação local, atraindo as Súmulas n.
Documento eletrônico VDA57102674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 82e98ed9-8241-4faa-b032-944e5bcf6a8b

7/STJ e n. 280/STF; ademais, o acórdão guarda harmonia com
precedentes que admitem a via coletiva para apurar falha na prestação
do serviço bancário por excesso de espera em filas, incidindo a
Súmula n. 83/STJ.
5. A alegada perda de interesse de agir por revogação de decreto
municipal não se acolhe em recurso especial, pois depende de
interpretação de direito local e reexame de fatos (Súmulas n. 280/STF
e n. 7/STJ), além de subsistir fundamento autônomo não impugnado
sobre pedidos amparados em leis pretéritas (Súmula n. 283/STF) e de
haver razões genéricas quanto ao art. 17 do CPC (Súmula n.
284/STF).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57102674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 82e98ed9-8241-4faa-b032-944e5bcf6a8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079462 - RJ(2025/0403401-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
GIOVANA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ257122
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS
PROCURADOR
: MÁRCIO ALVIM TRINDADE BRAGA - RJ141426
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILAS
DE
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA COLETIVA.
DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.
N.
E N.
INTERESSE DE AGIR.
7/STJ,
280/STF
83/STJ.
REVOGAÇÃO
DE
DECRETO
MUNICIPAL.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS N.
E N.
283/STF
AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO EM
284/STF.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação civil pública proposta por município sobre tempo de
espera em filas e qualidade do serviço bancário.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) é inadequada a ação civil pública por tratar de direitos
individuais heterogêneos; (iii) houve perda do interesse de agir em
razão da revogação de decreto municipal.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Colegiado
enfrenta as preliminares de inépcia, ilegitimidade ativa e interesse de
agir com fundamentação suficiente, esclarecendo que a adequação
da via coletiva decorre da tutela de interesses transindividuais (arts.
489 e 1.022 do CPC).
4. A tese de inadequação da ação civil pública demanda revolvimento
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

fático-probatório e envolve legislação local, atraindo as Súmulas n.
e n.
; ademais, o acórdão guarda harmonia com
7/STJ
280/STF
precedentes que admitem a via coletiva para apurar falha na
prestação do serviço bancário por excesso de espera em filas,
incidindo a
.
Súmula n. 83/STJ
5. A alegada perda de interesse de agir por revogação de decreto
municipal não se acolhe em recurso especial, pois depende de
interpretação de direito local e reexame de fatos (Súmulas n. 280/STF
e n.
), além de subsistir fundamento autônomo não impugnado
7/STJ
sobre pedidos amparados em leis pretéritas
) e de
(Súmula n. 283/STF
haver razões genéricas quanto ao
do CPC
).
art. 17
(Súmula n. 284/STF
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO
HOLDING S.A. (ITAÚ) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE
ESPERA EM FILAS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. O Município de
Armação de Búzios ingressou com Ação Civil Pública em face de
diversas instituições financeiras em razão de suposto descumprimento
da
, da
e do Decreto no
Lei no 4.223/03
Lei no 1.229/15
1.583/21,
narrando excessivo tempo de espera nas filas e demora no
atendimento. Saneador afastou teses de inépcia, falta de interesse de
agir e ilegitimidade, contra o que a instituição financeira Agravante se
insurge. Em se tratando de Ação Civil Pública, o Superior Tribunal de
Justiça já manifestou o entendimento de que deve ser adotada a regra
do artigo 19, §1o, da
(Lei da Ação Popular), eis que a
Lei no 4.715/65
Lei de Ação Civil Pública é omissa sobre a matéria. A decisão analisou
e afastou as preliminares com fundamentação sucinta, suficiente para
evidenciar as razões de seu convencimento. Adequação da via eleita,
eis que a Ação Civil Pública é o instrumento processual destinado a
proteger interesses difusos ou coletivos. Manutenção do decisum.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração de ITAÚ foram rejeitados.
Nas razões do agravo, ITAÚ apontou (1) usurpação de competência do
Superior Tribunal de Justiça no juízo de admissibilidade; (2) não incidência da
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

; (3) não incidência da
; (4) não incidência da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 126/STJ
; (5) subsistência de negativa de prestação jurisdicional por
Súmula n. 280/STF
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Não houve apresentação de contraminuta pelo MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO
DE BÚZIOS (BÚZIOS).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, ITAÚ apontou:
negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
(1)
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, ao alegar omissões sobre a
homogeneidade dos direitos e aos efeitos da revogação do Decreto Municipal n.o
;
violação do
o, II, da Lei n.o
e do
parágrafo
1.583/2021 (2)
art. 1
7.347/1985
art. 81,
único, III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inadequação da ação
civil pública para tutela de direitos heterogêneos e individuais;
violação do
do
(3)
art. 17
CPC, por ausência de interesse de agir quanto ao pedido específico de cumprimento
do Decreto Municipal no
já revogado.
1.583/2021,
Não foram apresentadas contrarrazões.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC)

ITAÚ sustentou que o acórdão teria omitido exame sobre a homogeneidade
dos direitos e sobre os efeitos da revogação do Decreto Municipal n.o 1.583/2021,
configurando violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Contudo, o recurso não prevalece.
O Colegiado enfrentou, de modo direto, as três preliminares (inépcia,
ilegitimidade ativa e interesse de agir) e fundamentou que: i) há legitimidade do
Município para a ação civil pública (art. 5o, III, da
e
do CDC);
Lei n. 7.347/1985
art. 82
ii) a adequação da via decorre da tutela de interesses transindividuais; iii) a inicial
atende aos arts. 319 e 320 do CPC; e iv) o interesse de agir não se limita ao Decreto n.
o
pois há alegação de descumprimento de leis pretéritas (Lei estadual no
1.583/2021,
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

e Lei municipal n.o
) com suporte fático mínimo (interdições pelo
4.223/2003
1.129/2015
Procon local), bastando fundamentação sucinta para a decisão interlocutória (e-STJ,
fls. 131-146).
Em embargos de declaração, o acórdão reafirmou que não houve omissão,
esclarecendo que a discussão sobre eventual heterogeneidade é tema de mérito e que
os pedidos não se restringem ao Decreto
(e-STJ, fls. 178-185).
1.583/2021
Ao explicitar que a decisão analisou e afastou as preliminares com
e
fundamentação sucinta, suficiente para evidenciar as razões de seu convencimento
que a adequação da via eleita [...] é o instrumento processual destinado a proteger
(e-STJ, fls. 181-184), o Colegiado deu resposta aos
interesses difusos ou coletivos
pontos necessários e suficientes à solução da fase saneadora.
À luz da jurisprudência consolidada nesta Corte, embargos de declaração
servem a sanar vícios específicos e não a rediscutir o mérito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
.
MERO

ART.
1.022

CPC/2015
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela
parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente
examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível
nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.661.519/SP
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/4/2022,
8/4/2022)
Logo, não há negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da invocada inadequação da ação civil pública para tutela de direitos
heterogêneos e individuais (art. 1o, II, da
e
parágrafo único,
Lei n. 7.347/1985
art. 81,
III, do CDC)

ITAÚ alegou que a demanda coletiva seria inadequada por veicular direitos
individuais heterogêneos, vinculados a situações não uniformes e a número reduzido
de ocorrências.
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão fixou premissas de admissibilidade, não de mérito, reconhecendo
pertinência subjetiva e adequação da via coletiva para tutela de interesses
transindividuais relativos ao tempo de espera e à qualidade do serviço bancário, com
base nas leis estadual e municipal e na atuação fiscalizatória do Procon (e-STJ, fls.
140-148).
A discussão sobre homogeneidade dos direitos foi expressamente remetida
ao julgamento do mérito, por demandar exame do conjunto fático sobre extensão,
uniformidade e repetição dos ilícitos (e-STJ, fls. 179-185).
Pretender infirmar essa conclusão, no especial, exigiria revolvimento do
acervo fático-probatório (quantidade, tipicidade e reiteração dos eventos), o que atrai o
óbice da
, segundo a qual
Súmula n. 7/STJ
a pretensão de simples reexame de prova
.
não enseja recurso especial
Ainda, a controvérsia envolve aplicação de legislação local (leis estadual e
municipal), insuscetível de exame em recurso especial, por simetria com a
.
Súmula n. 280/STF
Por fim, o acórdão está em harmonia com precedentes desta Corte sobre a
adequação da ação civil pública para apurar a existência de falha na prestação do
serviço bancário decorrentes de excesso de espera em filas de agências, atraindo a
incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. COMPATIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO.
AFERIÇÃO IN RE IPSA. CAIXAS ELETRÔNICOS INOPERANTES.
FALTA DE NUMERÁRIO. DESABASTECIMENTO. EXCESSIVA
ESPERA EM FILAS POR TEMPO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO
EM LEI MUNICIPAL. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. DANO
MORAL
COLETIVO
CARACTERIZADO.
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. EVENTO DANOSO. ASTREINTES. BIS IN IDEM.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR
ARBITRADO. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1- [...].
4- Não bastasse ser possível cumular, na mesma ação coletiva,
pretensões relativas a diversos interesses transindividuais, é
forçoso concluir que, na espécie, não se está a tratar de ofensa a
direitos individuais homogêneos, mas sim a direitos difusos com
a imposição de obrigação de fazer e de compensar os danos
.
morais coletivos perpetrados
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

5-
Ao contrário do que argumentam as recorrentes, a
responsabilização por dano moral coletivo se verifica pelo simples fato
da violação, isto é, in re ipsa, não havendo que se falar, portanto, em
ausência de prova do dano na hipótese em apreço.
6- A inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada
pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes,
sobretudo por falta de numerário, e pelo consequente excesso de
espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação
.
municipal, é apta a caracterizar danos morais coletivos
7- [...].
13- Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nesta extensão,
não providos.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.929.288/TO
Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
24/2/2022)
Assim, não se pode conhecer do ponto.

(3) Da ausência de interesse de agir quanto ao pedido de cumprimento do
Decreto Municipal n.o
em razão de sua revogação (art. 17 do CPC)
1.583/2021,

ITAÚ defendeu perda superveniente do interesse de agir, por revogação das
medidas restritivas do Decreto n.
antes do ajuizamento, e pediu extinção
1.583/2021
parcial do pedido.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão consignou que os pedidos e causas de pedir não se restringem
ao Decreto
abrangendo normas anteriores sobre tempo de fila e
1.583/2021,
atendimento, e registrou, ademais, a existência de fundamentos fáticos relativos à
atuação do Procon e interdições.
No julgamento integrativo, pontuou-se que a questão sobre heterogeneidade
e, por consequência,
de tutela, é de mérito.
utilidade/adequação
Para acolher a tese de revogação e consequente perda de interesse no
ponto seria indispensável interpretar ato normativo municipal (Decreto n.
) e
1.860/2022
cotejá-lo com o Decreto n.
além de reavaliar o contexto fático de utilidade
1.583/2021,
do provimento, providências vedadas em recurso especial, por envolver direito local
) e matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 280/STF
(Súmula n. 7/STJ
Ademais, o recurso especial se ressente de impugnação suficiente ao
fundamento autônomo de que há pedidos amparados em leis pretéritas; a não
superação de fundamento bastante atrai o óbice da
, por analogia.
Súmula n. 283/STF
Por fim, as razões quanto a esse tópico mostram-se genéricas e não
demonstram, de forma clara e objetiva, em que medida o acórdão teria vulnerado o
do CPC, incidindo, por analogia, a
.
art. 17
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:19
Código de Controle do Documento: 09265e8a-e7c0-434d-b32f-0b83474abad8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.079.462 / RJ
Número Registro: 2025/0403401-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115894720248190000 115894720248190000 202524509725
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
GIOVANA ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ257122
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS
PROCURADOR : MÁRCIO ALVIM TRINDADE BRAGA - RJ141426
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA57078289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: c84c3ce0-8616-43fa-bbf1-7548cd8c29c0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: c84c3ce0-8616-43fa-bbf1-7548cd8c29c0